Tribunal: TJPA
Processo: 0801950-49.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801950-49.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MARCELO SALAZAR, RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA, CLEUCI SANTOS DA SILVA, WELINGTON SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO QUE ANTECIPA A TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1
. A área em reintegração é descrita no Contrato Particular de Desapropriação de Terra Nua e Benfeitorias, firmado entre as partes, no qual o agravante alega existir as divergências técnicas com relação às áreas, geometrias, codificações dos pontos dos perímetros, coordenadas, dimensões, materialização dos pontos em campo e informações cartográficas;

2. O Agravante não demonstra ter adotado qualquer medida para retificar ou invalidar o contrato, nem suscita qualquer vício de consentimento na assinatura do aludido pacto;

3.
A validade do contrato firmado entre as partes, comprovando o direito de posse do bem pela agravada; bem como a confirmação da existência das construções e do desmatamento de parte da área mencionados nos autos, estabelecem a presença da probabilidade do direito e do risco de prejuízo em favor da autora/agravada a justificar a concessão da liminar, na origem, a teor do art. 562, 1ª parte do CPC);

4.
Agravo Interno prejudicado;

5.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0801950-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTES: MARCELO SALAZAR; RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA; CLEUCI SANTOS DA SILVA; e WELINGTON SANTOS DA SILVA

AGRAVADA: NORTE ENERGIA S/A

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 2822015), interposto por
MARCELO SALAZAR, RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA, CLEUCI SANTOS DA SILVA e WELINGTON SANTOS DA SILVA
em face de decisão interlocutória, proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo n.º 0800136- 84.2020.8.14.0005) ajuizada por
NORTE ENERGIA S.A
., que concedeu, liminarmente, em favor da parte ora agravada, a reintegração de posse do imóvel objeto do litígio.

Em razões recursais, sustentam que não estão em posse de terras da Agravada. Alegam que as coordenadas da área descritas no Contrato Particular de Desapropriação de Terra Nua e Benfeitorias, firmado entre a agravada e Marcelo Salazar, em 25/3/2015, são equivocadas, na medida em que abrangeu áreas que deveriam permanecer na propriedade do agravante, além de incluir imóveis confinantes.

Destacam que, para o termo de desapropriação, foram utilizadas coordenadas fornecidas segundo medição da Agravada, sendo que grande parte das áreas ali mencionadas não são de propriedade do Agravante Marcelo e que, se baseando nessas informações equivocadas constantes no Contrato Particular de Desapropriação de Terra Nua e Benfeitorias, a Agravada entendeu que o Agravante Marcelo esbulhava parte de sua área.

Afirma serem notórias as divergências técnicas encontradas nos documentos de desapropriação com relação às áreas, geometrias, codificações dos pontos dos perímetros, coordenadas, dimensões, materialização dos pontos em campo e informações cartográficas. Relatam, ainda, que, no momento da desapropriação pela Agravada, foram indicados marcos físicos em campo que ficam abaixo da casa do motor, casa de farinha e casa de madeira, tais como o vértice de apoio identificado pelo laudo ora apresentado (65ME-M-024).

Aduzem que o Agravante Marcelo sempre exerceu a posse mansa e pacífica dentro dos limites do seu domínio, jamais esbulhando ou turbando a área alegada pela Agravada. Mencionam que a Agravada em momento algum após a desapropriação realizou uma demarcação física na área, com a construção de cercas, aberturas de picadas, de modo a, efetivamente, delimitar sua área, muito menos levou a registro no Cartório de Imóveis a desapropriação ocorrida, nem solicitou a abertura de nova matrícula.

Argumentam que a autora/agravada sustenta que os agravantes teriam turbado sua posse sobre o imóvel, em virtude de terem roçado uma área às margens do lago que consta no local, contudo, não apresenta provas factíveis de tal alegação, que supostamente teria ocorrido em 2016, juntando apenas laudo realizado de forma unilateral, assinado por um único funcionário da Agravada, com coordenadas sem comprovação (ex.: foto do equipamento), fotografias sem identificação de data, hora, local e coordenadas geográficas.

Sustentam que a porteira em questão não está localizada na área remanescente do Agravante Marcelo, ou seja, fora dos limites de sua propriedade, e também não fora por esse construída, bem como o poço, do qual não se utilizam, e já estava em funcionamento muito antes de ocorrer a desapropriação. Quanto à casa de madeira, a casa para o gerador e uma casa de farinha, conforme demonstrado no levantamento topográfico realizado pelos Agravantes, o local onde estão localizadas as referidas construções pertence ao Agravante Marcelo, pois está dentro dos limites remanescentes de sua propriedade, após a desapropriação e não dentro dos limites da propriedade da Agravada.

Dizem que, para comprovar que as referidas construções estão dentro da propriedade do Agravante Marcelo, existe um marco físico feito pela própria Agravada (vértice de apoio) encontrado logo abaixo da casa de farinha, que fora utilizado de forma a apoiar o levantamento topográfico da cota 100, identificado como 65ME-M-024.

Concluem que não há razão para que seja determinada a demolição das construções, visto que estão localizadas dentro dos limites da propriedade remanescente do Agravante Marcelo, o qual sempre teve o domínio pleno da área remanescente e está apenas exercendo o seu direito de proprietário. Aduzem que a Agravada busca esbulhar a posse do Agravante, pois

já está evidenciado que os dados apresentados no Contrato Particular de Desapropriação, descritos na inicial, encontram-se com suas projeções geográficas equivocadas, deslocado, fora da realidade do imóvel, sobrepondo área vizinha.

Requerem o conhecimento e provimento do recurso, para a revogação em caráter definitivo da liminar concedida 30/01/2020, para que seja acatado o pedido de produção de provas formulado pela Agravante. Juntam documentos.

Comprovantes de preparo às fls. 213/218.

Em decisão de fls. 220/222, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões, às fls. 224/231, em que a agravada refuta os argumentos dos agravantes e pugna pelo desprovimento do recurso, para manutenção da decisão agravada. Junta documentos.

Interposto agravo interno contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo (fls. 255/258.

Comprovante de preparo do agravo interno às fls. 259/261.

Contrarrazões colacionadas às fls. 264/272.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo à análise da matéria posta.

Os requisitos legais à concessão da tutela antecipada de urgência vêm discriminados no art. 300, do CPC.
In
v
erbis:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil-2015, a tutela de urgência pode ser concedida diante da evidência concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Anoto, por oportuno, que esta via recursal não se presta à resolução da lide originária, mas tão somente a averiguar o acerto da decisão interlocutória combatida, no que concerne aos pressupostos da tutela de urgência, caso contrário, seria configurada a supressão de instância, o que não se admite.

Cuida-se, na origem de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela ora agravada com base em suposto esbulho praticado pelos ora agravantes.

A ação de reintegração integra o elenco de ações reivindicatórias de posse, disciplinadas no capítulo III do CPC. Em caso de esbulho ocorrido há mais de um ano e um dia, para ser reintegrado, o autor deve comprovar sua posse, o esbulho e a data correspondente, assim como a perda da posse; sendo que a reintegração pode ser determinada liminarmente pelo juízo, ou após a oitiva da parte contrária, seguindo o rito comum, nos termos do parágrafo único do art. 558 do CPC.

Vide as disposições prefaciais do CPC acerca da ação de reintegração de posse:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

(....)

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.

A reintegração liminar na posse é corolário da urgência arguida pela autora/agravada, impondo-se a severa apreciação dos requisitos de concessão da liminar, máxime diante de direitos adquiridos com a prova de contrato firmado entre as partes.

No caso, conforme afirmado pelos próprios agravantes, a área que a parte agravada pretende reintegrar é descrita no Contrato Particular de Desapropriação de Terra Nua e Benfeitorias, firmado entre a Agravada e Marcelo Salazar em 25/3/2015 (fls. 116/122). A Agravada constatou as irregularidades postas na ação de origem, o que foi denunciado em Relatórios de Segurança exarados em 14/12/2016 e 08/12/2017 (fls. 124/130). Procedeu, então, a notificação extrajudicial do agravante, em 23/03/2018 (fls. 131/132).

Os agravantes alegam que a área descrita no Contrato de desapropriação extrajudicial está equivocada, o que é negado pela agravada.

Com efeito, apesar de insistir, em suas petições, alegando a ocorrência de tal equívoco, o Agravante não demonstra ter adotado qualquer medida para retificar ou invalidar o contrato, nem suscita qualquer vício de consentimento na assinatura do aludido pacto, o que constitui indícios de que, ainda que a área a ser reintegrada tenha constado de forma equivocada no contrato em comento – o que não está comprovado no presente caso –, a referida menção foi realizada com a anuência do agravante Marcelo Salazar, que não pode se alegar desconhecedor das informações constantes no citado Instrumento Particular antes de assiná-lo.

O que se tem, até então, portanto, é o pacto firmado entre Marcelo Salazar e a agravada, haja vista não constar, nos autos, qualquer menção de que o Sr. Marcelo Salazar tenha se voltado contra as descrições das áreas contidas no instrumento firmado. Em relação aos demais agravantes, supostamente proprietários e possuidores de imóveis confinantes, não acostaram aos presentes autos qualquer

documento que comprovasse a alegada posse e propriedade.

Sendo assim, considerando a validade do contrato firmado entre as partes, comprovando o direito de
posse do bem pela agravada;
bem como que os agravantes confirmam a existência das construções e do desmatamento de parte da área
mencionados nos autos, é possível estabelecer a presença da probabilidade do direito e do risco de prejuízo em favor da autora/agravada a justificar a concessão da liminar, na origem.

Por todo o exposto
,
conheço do Agravo de Instrumento, e nego provimento, mantendo a decisão agravada.

Por corolário, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indefere efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

Belém-PA,

de março de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/04/2021